Tribunal: TJDFT
Processo: 0752014-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0752014-74.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LOTTUS ENTRETENIMENTOS LTDA. - ME REPRESENTANTE LEGAL: LAUBER AMORIM D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de LOTTUS ENTRETENIMENTOS LTDA – ME: “Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença movido por BANCO DO BRASIL S.A. contra LOTTUS ENTRETENIMENTOS LTDA., em que se pede a desconsideração da personalidade jurídica. Este Juízo autorizou o processamento do respectivo incidente nos próprios autos, visando a sua celeridade. O sócio foi citado por edital, como determina o art. 135 do CPC. Em razão da revelia, foi nomeada a Curadoria Especial a qual apresentou defesa no ID 253026611. Feito suficientemente instruído para o exame da questão. É o relato. Decido. Aduz o credor que não foram encontrados bens passíveis de penhora e que houve dissolução irregular da sociedade executada. O pedido deve ser analisado à luz do Código Civil. Dispõe o art. 50 do Código Civil que: "Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. § 1o Para fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização dolosa da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II -transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto o de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. § 3o O disposto no caput e nos § 1o e § 2o também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. § 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica.” Em qualquer dos casos previstos na legislação, deve haver efetiva comprovação da utilização abusiva da personalidade jurídica, de modo que não é suficiente apontar apenas o encerramento irregular e a ausência de bens para permitir sua desconsideração, seja ela direta ou inversa. Nesse sentido também vem se manifestando a jurisprudência do TJDFT, conforme precedente abaixo colacionado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AFETAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SÓCIOS. REQUISITOS DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO PREENCHIMENTO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida de caráter excepcional, cuja adoção exige o atendimento dos pressupostos legais específicos previstos no artigo 50 do Código Civil/2002, haja vista a distinção entre a pessoa física e a jurídica. 2. O encerramento irregular da empresa executada, assim como a ausência de bens passíveis de penhora não caracterizam, de per si, abuso da personalidade jurídica capaz de ensejar a medida excepcional de desconsideração da personalidade jurídica a fim de atingir o patrimônio dos sócios da empresa, sendo necessária, para tanto, prova robusta de que foram praticados atos intencionais para fraudar a execução. 3. Não evidenciados o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial dos sócios, hipóteses exigíveis para a desconsideração da personalidade jurídica, previstas no art. 50 do Diploma Civil, mantém-se a decisão que a indeferiu no cumprimento de sentença. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1388649, 07249936520218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 14/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, considerando que não foram indicadas as razões bastantes para a desconsideração, tampouco apresentadas provas para amparar o pleito, tenho que o pedido não se encontra instruído com elementos capazes de sustentar seu acolhimento. Registro que o afastamento da autonomia patrimonial da pessoa jurídica é medida excepcional e que, como tal, não admite interpretação extensiva. Além disso, não há indícios de abuso da personalidade jurídica e a irregularidade cadastral perante o órgão fazendário não caracteriza o abuso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de desconsideração ida personalidade jurídica. Custas e honorários, pelo exequente, estes fixados em 10% do valor da dívida. Concedo ao Credor o prazo de 15 dias para indicar objetivamente bens da executada passíveis de penhora ou requerer o que for do seu interesse. Em caso de inércia, a tramitação será suspensa na forma do art. 921, inciso III, e § 1o, do CPC.” O Agravante sustenta (i) que a “decisão agravada demonstra uma interpretação restritiva do artigo 50 do Código Civil, negligenciando a possibilidade de uma análise mais abrangente e teleológica da norma”; (ii) que a “inaptidão cadastral da empresa, somada à dificuldade de localização de bens, não pode ser considerada isoladamente, mas sim como um conjunto de indícios que apontam para a utilização da empresa como instrumento para frustrar a execução”; (iii) que a “interpretação extensiva do artigo 50 do Código Civil permite que o juiz considere esses indícios como elementos suficientes para justificar a desconsideração da personalidade jurídica, especialmente quando a empresa se encontra em situação de insolvência e não demonstra qualquer intenção de honrar suas dívidas”; (iv) que a “exigência de prova cabal de confusão patrimonial ou abuso da personalidade jurídica, como parece ter sido o entendimento do juízo a quo, pode inviabilizar a efetividade da execução, especialmente em casos como o presente, onde a empresa se encontra inativa e sem bens em seu nome”; (v) que a “dificuldade do exequente em identificar bens da empresa executada, somada à inaptidão cadastral da mesma, configura um cenário que justifica a inversão do ônus probatório”; e (vi) que a “empresa, e seus sócios, possuem melhores condições de apresentar documentos, extratos bancários e outras informações relevantes para comprovar a separação patrimonial e a ausência de práticas fraudulentas”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento “para que seja determinada a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada com a inclusão do sócio no polo passivo da execução”. Preparo recolhido (ID 79252105). É o relatório. Decido. A par da probabilidade ou não do direito da Agravante, não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Não se identifica risco de dano a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal, pois não se afirmou nem demonstrou qualquer circunstância apta a colocar em risco a situação processual da Agravante até o julgamento do recurso, mesmo porque, em caso de provimento, o incidente pleiteado poderá ser instaurado com plena eficácia. No plano recursal, importa salientar, o periculum in mora diz respeito apenas à potencialidade danosa, concretamente demonstrada, que não pode aguardar o julgamento do próprio recurso. Não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito do Agravante, a suspensão da decisão agravada ou a antecipação da tutela recursal. Não há, então, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator